Tribunal: TJSP
Processo: 0049721-57.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049721-57.2019.8.26.0000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente RUDSON MACEDO GUIMARAES COUDRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049721-57.2019.8.26.0000 -Voto no 44.669
2
Habeas Corpus no 0049721-57.2019.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
Impetrante/ Paciente: Rudson Macedo Guimarães Coudry
Voto no 44.669
1. Em favor próprio, Rudson Macedo Guimarães Coudry impetrou o presente
habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a imediata concessão
de livramento condicional.
Alega que que está preso desde 05.07.2012, condenado ao cumprimento de
onze anos e seis meses de prisão, por infração ao art. 157 do CP, sendo que já cumpriu sete
anos e quatro meses. Acredita ter bom comportamento carcerário, preenchendo também o
requisito subjetivo. (fls. 02/05).
A impetração não foi instruída e indeferida a liminar pleiteada (fls. 10),
prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente (fls. 14).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração (fls. 16/20).
É o relatório.
2. É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada
a tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049721-57.2019.8.26.0000 -Voto no 44.669
3
ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus.
Por fim, anota-se que o pedido de livramento condicional já foi formulado
perante o juízo a quo, que aguarda manifestação da defesa.
Desta forma, a impetração não pode ser conhecida, por não ser o meio
adequado para análise do pedido.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, não se conhece da impetração.
João Morenghi
Relator
laip